Tribunal: TJMT
Processo: 0008372-22.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0008372-22.2006.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargantes: WILSON SIERRA e NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA
Embargante: MARIA HELENA RONDON LUZ
Embargada: MARIA HELENA RONDON LUZ
Embargados: WILSON SIERRA e NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA
Número do Protocolo: 0008372-22.2006.8.11.0041
Considerando a celebração de acordo pelas partes (cf. Id. no 131364155), que, por si só, esvazia o objeto recursal, e dada a expressa falta de interesse no prosseguimento do feito, face o requerimento conjunto de homologação da composição amigável e renúncia “ao direito de interpor todo e qualquer recurso e/ou outra medida cabível (inclusive ação rescisória) – desistindo dos respectivos prazos –, inclusive em face da sentença que homologará a avença” (cf. item 7 do acordo), homologo a desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e determino a devolução dos autos à instância de origem, para fins de homologação do acordo e demais providências cabíveis em 1o Grau.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal